Tribunal: TJDFT
Processo: 0712516-55.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712516-55.2022.8.07.0006 RECORRENTE: UERLIS DA COSTA BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. FURTO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TEORIA DA APPREHENSIO OU DA AMOTIO. TEMA 934 STJ. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA. ACOLHIMENTO EM PARTE. CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR POR CONTRAVENÇÃO PENAL. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VIABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O acervo probatório é suficiente à comprovação da autoria e materialidade, autorizador do decreto condenatório, em especial pelos depoimentos da vítima, das testemunhas, corroborados pela confissão extrajudicial do acusado. 2. Nos crimes patrimoniais ganha especial relevo a palavra da vítima, notadamente quando amparada pelas demais provas coligidas nos autos. 3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no julgamento do REsp 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 934), de que o delito de furto se consuma com a simples posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breves instantes e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. A condenação anterior por contravenção penal, conquanto não caracterize reincidência, pode ser considerada como reveladora de maus antecedentes. 5. O acusado ostenta 02 (duas) condenações transitadas em julgado em seu desfavor, de modo que, tendo sido uma delas utilizada para a valoração negativa dos antecedentes, não pode ser utilizada novamente para a caracterização de reincidência, sob pena de bis in idem. 5.1. Assim, considerada apenas a anotação utilizada para configurar a respectiva agravante, possível sua compensação integral com a atenuante da confissão espontânea. 6. Inaplicável o privilégio insculpido no art. 155, § 2o, do CP, notadamente, em razão da reincidência e dos maus antecedentes. 7. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda aplicada a réu porquanto é reincidente e portador de maus antecedentes. Pelas mesmas razões, inviabilizada a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. 8. Dado parcial provimento ao recurso. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, requerendo a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, pela incidência de circunstância judicial desfavorável, ao argumento de que esse é o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça. Aduz, ainda, ausência de justificativa idônea para a aplicação da fração de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre a pena-base. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da possibilidade de ser utilizada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato para aumentar a pena-base pela incidência de circunstância judicial desfavorável, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “não há direito subjetivo ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor” (AgRg no HC n. 903.386/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024). Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020